Tribunal: TJDFT
Processo: 0751485-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM EDIFÍCIO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO.

I – Evidenciado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, diante do vultoso valor dos reparos postulados no cumprimento provisório de sentença, e considerada ainda a ausência de prova inequívoca da capacidade financeira do exequente para suportar os ônus de eventual reforma do julgado pelo c. STJ, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de dispensa da caução, arts. 520, inc. III e 521, parágrafo único, do CPC.

II – Agravo de instrumento desprovido.